Tribunal: TCU
Processo: 047.475/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 2010/173, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "AVALIAÇÃO AGRONÔMICA E NUTRICIONAL DA PALMA FORRAGEIRA SOB DIFERENTES CULTIVOS NO SEMI-ÁRIDO DO ESTADO DO CEARÁ", visando avaliar o potencial de exploração da palma forrageira sob dois espaçamentos, duas idades e diversas combinações de adubação N-P-K, em diferentes regiões do Estado do Ceará, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo CONVENENTE E EXECUTORA ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 1802/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 772/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Associação Científica de Estudos Agrários - ACEG, Alexandre Holanda Sampaio, Luiz Antônio Maciel de Paula, Fernando Felipe Ferreyra Hernandez e Jesualdo Pereira Farias, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FUNCEDI 2010/173, peça 4, que tinha por objeto a execução de pesquisa intitulada "avaliação agronômica e nutricional da palma forrageira sob diferentes cultivos no semiárido do estado do Ceará", visando avaliar o potencial de exploração da palma forrageira sob dois espaçamentos, duas idades e diversas combinações de adubação N-P-K, em diferentes regiões do Estado do Ceará, conforme projeto, que é parte integrante do Convênio. Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, peças 225 a 227, e pelo Ministério Público junto ao TCU, peça 228, após a citação dos responsáveis em razão da: 1) inexecução parcial sem aproveitamento útil do objeto do Convênio BNB/FUNDECI 2010/173; 2) aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador, em benefício do ente federado; e 3) não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio BNB/FUNDECI 2010/173, uma vez que não resta comprovado o nexo causal entre a execução financeira da despesa e a execução da obra/do serviço, em razão da expedição de cheques nominal à convenente; Considerando os pareceres uniformes no sentido de rejeitar as alegações de defesa da Associação Científica de Estudos Agrários - ACEG relacionadas à irregularidade 2) aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador, em benefício do ente convenente, com a consequente fixação de novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito apurada nos autos; Considerando que não houve a prescrição das pretensões ressarcitória e sancionatória devido a sucessivos atos processuais interruptivos do prazo geral de prescrição de cinco anos e do prazo intercorrente de três anos, conforme consignado no parecer do Ministério Público junto ao TCU; e Considerando a presunção da boa-fé em favor do convenente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, incisos I, "a", e V, "c", do Regimento Interno/TCU, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RI/TCU, a contar da notificação, para que a Associação Científica de Estudos Agrários - ACEG efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia abaixo destacada aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., atualizada monetariamente a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/2/2014 38.059,59 b) informar à Associação Científica de Estudos Agrários - ACEG que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal, e que a ausência de liquidação tempestiva resultará no julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; c) autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que comprove o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; d) comunicar à Associação Científica de Estudos Agrários - ACEG a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 047.475/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associação Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Fernando Felipe Ferreyra Hernandez (XXX.324.943-XX); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Luiz Antonio Maciel de Paula (XXX.415.123-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Alexandre Holanda Sampaio; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Luiza Almeida de Paula; Carla Albuquerque Marques (15.650/OAB-CE), representando Jesualdo Pereira Farias; Luiza Almeida de Paula e Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula, representando Luiz Antonio Maciel de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Fernando Felipe Ferreyra Hernandez; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Associação Cientifica de Estudos Agrarios. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.